Tribunal: STF
Processo: ARE 1242385
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 24, fls. 6-7):
    “AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO AO SAT PREVISTA NOS DECRETOS 6.042/07 E 6.957/09. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A decisão ora agravada foi proferida com fundamento no art. 557, caput, do CPC/1973, observando a interpretação veiculada no Enunciado n° 02 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."
    2. Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015.
    3. De início, observa-se que o artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a negar provimento a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
    4. Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de contrarrazões.
    5. No tocante à nulidade da decisão agravada, insta consignar que se encontram presentes todos os seus requisitos de validade, sendo que apreciou todos os argumentos e provas apresentados nos autos e, com base no livre convencimento motivado, formulou o seu posicionamento. O fato da decisão ter sido desfavorável ao autor não a torna nula, mormente porquanto sem razão o quanto alegado. Ademais, o juiz não está adstrito a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.
    6. Em relação à redução da alíquota de contribuição ao SAT, a parte agravante não trouxe aos autos os elementos para alterar a sua classificação no CNAE, razão pela qual deve ser mantido o seu enquadramento em atividade empresarial cuja alíquota é de 3%, cujos decretos que a fixaram são dotados de legalidade por observância às normas que regem a matéria e por se pautarem em dados estatísticos relativos aos acidentes de trabalho.
    7. Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a parte agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.
    8. Quanto à hipótese contida no § 3°, do artigo 1.021, do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo.
    10. Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.
    11. Agravo interno a que se nega provimento.”
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 27), foram rejeitados (Vol. 30, fl. 5).
    No RE (Vol. 34, fl. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o BANCO CIFRA S.A. alega que o acórdão recorrido, ao decidir majorar a alíquota do RAT, violou os princípios da segurança jurídica (art. 5º, caput, da CF/1988) e do não confisco (art. 150, IV, da CF/1988), bem como o seu direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/1988) (Vol. 34, fl. 7).
    Suscita também ofensa aos arts. 37; e 150, I, e 201, da CF/1988, uma vez que os Decretos 6.042/2007 e 6.957/2009 majoraram a alíquota básica da contribuição ao RAT de 1% para 3%, as quais poderão ser alteradas em função de estudos estatísticos que justifiquem tal procedimento, consoante dispõe a Lei 8.212/1991, art. 22, § 3º. Contudo, no caso dos autos, sustenta que não foi feito estudo atuarial prévio em relação ao CNAE da recorrente para a fixação das alíquotas do RAT (Vol. 34, fls. 13-14). 
    Aduz, por fim, que as razões recursais não foram analisadas pelo Tribunal de origem, o que revela ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988. 
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 41), o Tribunal de origem, quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF negou seguimento ao RE, aplicando a orientação fixada por esta CORTE no Tema 339 da repercussão geral. Quanto às demais questões, inadmitiu o apelo extremo, ao fundamento de que a matéria relativa à contribuição ao SAT é de índole infraconstitucional, bem como que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF. 
    No Agravo, a parte alegou que (a) o Tribunal de origem usurpou a competência desta CORTE ao fazer o juízo de admissibilidade do RE; (b) a matéria foi prequestionada; (c) o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal a quo; (d) o acórdão recorrido afrontou dispositivos constitucionais. No mais, reiterou as razões do apelo extremo no sentido da inconstitucionalidade da majoração da alíquota do RAT (Vol. 44).
    Remetidos os autos ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA para exame do Recurso Especial interposto simultaneamente ao Recurso Extraordinário, o STJ não conheceu do apelo (Vol. 48) e remeteu o processo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 50).
    Recebidos os autos no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Presidência desta CORTE determinou a devolução do processo para a observância dos Temas 339 e 554 da repercussão geral (respectivamente RE 791.292-RG; e RE 677.725-RG) (Vol. 53).
    Em nova análise da matéria, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região determinou a devolução dos autos ao STF, aos argumentos de que (a) o Tema 339 já foi aplicado na origem; e (b) a matéria debatida nos autos é distinta da tratada no Tema 554 (RE 677.725) (Vol. 56, fls. 20-22). 
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem não admitiu o presente Recurso Extraordinário, haja vista que o acórdão recorrido está fundamentado nos termos do Tema 339 da repercussão geral; além disso, consignou ser inaplicável ao caso o Tema 554, pois cuida de matéria que não se confunde com aquela que foi dirimida no aresto objetado, qual seja, a suscitada “inconstitucionalidade da majoração da alíquota do GIIL-RAT (Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa por Risco Ambiental do Trabalho) à falta de motivação e ausência de informações que justifiquem o agravamento do grau de risco da atividade específica da empresa (Vol. 56, fl. 22).
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 
    De outro lado, no Tema 554, esta CORTE decidirá acerca da constitucionalidade do art. 10 da Lei 10.666/2003 e de sua regulamentação pelo art. 202-A do Decreto 3.048/1999, com a redação conferida pelo Decreto 6.957/2009, que disciplinaram a redução ou a majoração das alíquotas de contribuição ao Seguro do Acidente do Trabalho – SAT/RAT, em razão do desempenho da empresa, a ser aferido de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção - FAP, fixado a partir de índices calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, órgão integrante do Poder Executivo.
     No caso dos autos, a insurgência da empresa recorrente consiste na alegada ausência de estudo atuarial prévio em relação ao CNAE da recorrente para a fixação das alíquotas do RAT - matéria que não se confunde com a que será debatida no precedente acima a ser julgado pelo rito da repercussão geral. 
    Atente-se que o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária pertinente (Decretos 3.048/1999 e 6.957/2009 e Resoluções CNPS 1.308/2009 e 1.309/2009), concluiu pela legitimidade do enquadramento do recorrente em atividade empresarial cuja alíquota é de 3%. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (Vol. 24, fls. 4-5):
    “O Decreto n° 6.957, de 09/09/2009, atualizou a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, constante do Anexo V ao Decreto n° 3048/99, com base na Frequência, Gravidade e Custo da acidentalidade, em conformidade com os parâmetros contidos nas Resoluções es 1.308/2009 e 1.309/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social, e com estatísticas e registros junto ao INSS, cujos números médios foram divulgados na Portaria Interministerial n° 254/2009, do Ministério da Fazenda e do Ministério da Previdência Social. 
    O citado decreto, ao indicar as atividades econômicas relacionadas com o grau de risco, explicitou e concretizou o comando da lei, para propiciar a sua aplicação, sem extrapolar o seu contorno, não havendo violação ao disposto no artigo 97 do Código Tributário Nacional e no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta Egrégia Corte Regional:
     (..)
    Anoto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça situa-se no sentido da legalidade do enquadramento, por decreto, das atividades perigosas desenvolvidas pela empresa, com os respectivos escalonamentos, para fins de fixação da contribuição para o RAT (Risco Ambiental de Trabalho) - antigo SAT (Seguro contra Acidentes de Trabalho):
    No caso dos autos, vemos, ainda, que a parte autora não contesta o seu enquadramento no CNAE 64.22-1-00, mas tão somente deseja a inconstitucional idade do Decreto n° 6.042/07 e do Decreto n° 6.957/09. Ou seja, não requer enquadramento em outro CNAE para alterar a alíquota, de forma que também não cabe comparação da atividade da parte autora com outros bancos que se enquadram em outro CNAE. Por fim, acrescente-se que, conquanto a prova pericial tenha exarado conclusão de baixo risco de acidentes de trabalho, não se pautou em dados estatísticos de acidentes de trabalho, bem como tratou de FAP e não de SAT, de forma que não tem o condão de alterar o enquadramento da autora no CNAE ou alterar a alíquota fixada. 
    Destarte, não há que se reduzir a alíquota do SAT de 3% para 1%." 
    (…)
    Em relação à redução da alíquota de contribuição ao SAT, a parte agravante não trouxe aos autos os elementos para alterar a sua classificação no CNAE, razão pela qual deve ser mantido o seu enquadramento em atividade empresarial cuja alíquota é de 3%, cujos decretos que a fixaram são dotados de legalidade por observância às normas que regem a matéria e por se pautarem em dados estatísticos relativos aos acidentes de trabalho. “
    Assim, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    De todo modo, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
     Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Lei nº 8.212/91. Majoração de alíquota. Decreto nº 6.957/09. Questão infraconstitucional. Especifidades do caso concreto. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 
    1. Aferir a legalidade da majoração da alíquota da contribuição social por riscos ambientais do trabalho (RAT) importaria no reexame da legislação infraconstitucional atinente ao caso concreto (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.957/09), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Ademais incide no caso o enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (RE 1.291.872-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/4/2021)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. ENQUADRAMENTO NO GRAU DE PERICULOSIDADE MÉDIO, PARA FINS DE FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA. ANEXO V DO DECRETO 6.042/2007. ARTIGO 22, II, DA LEI 8.212/1991. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1.177.622-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/9/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. LEI 8.212/1991. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO 6.042/2007. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. MUNICÍPIO. GRAU DE PERICULOSIDADE MÉDIO. CRITÉRIOS DE REENQUADRAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – Ausência de prequestionamento dos arts. 84, IV, e 195 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 
    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
    IV – Este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF).
    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. 
    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.032.776-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017)
    Seguindo a mesma linha: ARE 1.323.165, de minha relatoria, DJe de 14/5/2021; ARE 1.279.417, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 24/8/2020; ARE 1.310.764, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 26/2/2021; e RE 1.245.441, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2/6/2020.
     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
     Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente